Tribunal: TJDFT
Processo: 0753664-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753664-93.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam (id 67359280) da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0702753-61.2021.8.07.0007 - id. 220335722) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do devedor, e reconheceu o a impenhorabilidade do valor de R$ 13.034,77, decorrentes de ação previdenciária, com fundamento no CPC 833, IV. Por fim, determinou o levantamento dos valores após a preclusão da decisão. Alega, em suma, que os créditos perseguidos são de natureza alimentar, visto que o da credora é decorrente de ação trabalhista no qual o devedor se apropriou de valores devidos a ela e o do credor são os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Sustenta que a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar pode ser relativizada, notadamente quando há abuso de direito ou fraude. Aponta perigo de dano na possibilidade de devolução dos valores penhorados ao agravado. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Não há perigo de dano, pois o Juízo a quo condicionou o cumprimento das determinações à preclusão da decisão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator